Tribunal: STF
Processo: Inq 4833
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de investigações relativas a supostos fatos delituosos sobressalentes ao objeto de investigação sob a minha relatoria, quando, a pedido da PGR, determinei a abertura de inquérito em face de José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho para apurar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo a cúpula do MDB do Senado Federal no esquema de supostas contratações fraudulentas celebradas pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro S/A), notadamente referentes às empresas Galvão Engenharia; o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; Queiroz Galvão; Essencis; UTC Engenharia; GDK Engenharia; MPE Engenharia; SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Norway; além das subsidiárias dessas sociedades empresariais (PET 8.488). 



    Na atual fase, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos fatos supostamente praticados por JADER BARBALHO, com base no art. 107, IV, c/c o art. 109 e 115, todos do Código Penal”. Nesse ponto, delimita que o pleito abarca “os fatos supostamente praticados entre os anos 2004 e 2012”, uma vez que esse investigado é beneficiado pelo redutor etário previsto na lei penal. Pondera, ademais, que “com o desenvolvimento das investigações será possível aferir com segurança a ocorrência, ou não da prescrição em relação aos fatos praticados a partir desse período”, pois “novos elementos probatórios podem conduzir para marcos temporais diferentes daqueles relatados neste Inquérito.” 



    Ao lado disso, requer “a prorrogação do prazo de tramitação deste Inquérito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para a realização das seguintes diligências, sem prejuízos de outras reputadas úteis”, especificando os atos de investigação que considera necessários, entre os quais, “que a autoridade policial analise os dados decorrentes da quebra do sigilo bancário e fiscal de RENAN CALHEIROS (AC 4027) que possam interessar à presente investigação”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como se depreende, o Ministério Público Federal manifesta-se pela prescrição da pretensão punitiva quanto a Jader Fontenelle Barbalho, postulando a declaração de extinção da punibilidade desse investigado.



    Segundo as hipóteses com relevância penal cogitadas no pedido de abertura deste inquérito (PET 8.488), os relatos do Colaborador Sérgio Machado versam pagamentos indevidos entre os anos de 2004 a 2012, que perfizeram R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais).



    Nos termos ora assentados no parecer ministerial, a ocorrência do lapso prescricional decorre do cálculo da pena máxima em abstrato, assomado à delimitação temporal dos pagamentos averiguados nos autos, a saber (e.Doc.45): i) entre 2004 a 2007: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em espécie; ii) final de 2003 ou início de 2004: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em espécie; iii) 2010: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), mediante doação oficial pelo grupo Queiroz Galvão; e iv) 2012: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante doação oficial pelo grupo Camargo Correia. 



    Com efeito, o art. 21, “d”, do RISTF, ao disciplinar os poderes de supervisão exercidos pelo Relator, prevê o controle da higidez dos fatos versados na fase do inquérito, viabilizando-se o arquivamento quando presente causa de extinção de punibilidade. 



    Consabido que a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal pressupõe cognição verticalizada dos fatos e das provas assomadas aos autos, o que não se compatibiliza com decisões açodadas exaradas à míngua de elementos fáticos suficientes para caracterizá-la. 



    Sem embargo, considerando as hipóteses que consubstanciam objeto deste inquérito, detém razão o Ministério Público Federal ao admitir que recai causa de extinção da punibilidade sobre os fatos supostamente descritos como corrupção passiva, dado o lapso temporal perpassado dos fatos ocorridos até 2012.



    Consentâneo com o teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais reduzem-se à metade quando se o sujeito imputado perfaz a idade de 70 (setenta) anos antes da sentença condenatória.



    No caso, como os supostos atos de corrupção passiva teriam ocorrido entre 2004 e 2012, forçoso admitir que a pretensão punitiva estatal encontra-se, inevitavelmente, fulminada pela prescrição, nos termos do art. 109, II, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, no tocante ao Senador da República Jader Fontenelle Barbalho, exclusivamente, quanto a esses específicos fatos puníveis penalmente tipificados nessa fase seminal, em tese, como corrupção, classificados como crimes de consumação instantânea.



    Conforme preceituado na legislação de regência, ante a sanção máxima cominada aos crimes de corrupção passiva (art. 317, “caput”, do Código Penal), incide o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme art. 109, II, do Código Penal, aplicando-se, mediante incidência do redutor etário, o lapso de 8 (oito) anos.



    Nessa direção, inexistindo qualquer marco interruptivo previsto na legislação, a pretensão de imposição da pena a Jader Fontenelle Barbalho encontra-se fulminada pela prescrição, no que se refere às hipotéticas ações criminosas classificadas como corrupção ocorridas entre os anos de 2004 e 2012.



    Logo, exclusivamente quanto aos atos de corrupção possivelmente ocorridos entre 2004 e 2012, nos termos do art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e do art. 231, § 4º, d, do RISTF, impositivo o reconhecimento da extinção de punibilidade, decotados os possíveis crimes permanentes que venham a ser eventualmente descobertos posteriormente na investigação. Convém referir julgamentos nessa direção extraídos do repositório jurisprudencial desta Suprema Corte, sem grifo no original:



    INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. INVESTIGADOS MAIORES DE 70 (SETENTA) ANOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. AVOCAÇÃO. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERNACIONAL. FATOS DISTINTOS. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937. FATOS ANTERIORES AO ATUAL MANDATO E NÃO RELACIONADOS À FUNÇÃO PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECLARADOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS. CAIXA 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. DOUTRINA E PRECEDENTES DO STF. 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que pode e deve ser apreciada a qualquer momento, ex officio. Em se tratando de investigados maiores de 70 (setenta) anos por crimes com penas em abstrato de até 12 (doze) anos, deve-se declarar a prescrição dos fatos anteriores a 28 de agosto de 2010, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II, e art. 115, todos do Código Penal; 2. Não deve ser acolhido o requerimento de desbloqueio de bens formulado por um dos investigados, haja vista a possível prática de crimes posteriores a 2010, podendo a matéria ser reapreciada pelo pelo juízo competente; 3. A distinção dos fatos apurados neste inquérito em relação aos procedimentos judiciais e de assistência judiciária internacional suscitados pela defesa deve acarretar o indeferimento do requerimento de avocação; […] (QO no INQ 4.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, votação unânime, DJe de 12.11.2018).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA EM RELAÇÃO AOS MAIORES DE SETENTA ANOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I - O acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, no tocante ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, aos demais corréus beneficiados pela regra especial do art. 115 do Código Penal. II - Contradição em relação ao embargante, que já contava com idade superior a 70 (setenta) anos quando do recebimento da denúncia. III- Embargos declaratórios acolhidos, para assentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de quadrilha ou bando (6º capítulo) em relação ao embargante (INQ 2.471 ED-segundos, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, votação unânime, DJe de 8.11.2013).



    Cito, ainda nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos nesta Corte Suprema (PET 3.888, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23.4.2007; INQ 4.412, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12.9.2017; INQ 4.459, de minha relatoria, DJe de 10.8.2017; INQ 2.886, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29.8.2013; INQ 1865, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 31.5.2004).



    De outro vértice, como anunciei, reitero: a extinção da punibilidade decorrente da prescrição aqui operada não abarca os fatos delituosos de consumação permanente que eventualmente sejam descobertos na investigação.



    3. Considerando as diligências pendentes ainda não ultimadas e necessárias ao término da investigação, impõe-se o deferimento do pedido de prorrogação de prazo, em consonância com a manifestação exarada pela Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo de outras consideradas úteis na análise da Polícia Federal. 



    Nesse ponto, rememoro a decisão por meio da qual foi autorizada a abertura deste inquérito (PET 8.488), quando determinei fossem os autos instruídos com a cópia integral dos volumes do INQ 4.215 e seus anexos, inclusive os sigilosos, mediante anotação. Consequentemente, não há qualquer óbice ao aproveitamento das diligências levadas a efeito na AC 4.027, apensada ao INQ 4.215, sendo certo que a assimilação eventual de informações sigilosas aos autos epigrafados deverá ocorrer na forma de apenso com publicidade restrita. 



    4. Pelo exposto, com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, bem como no art. 109, II c/c o art. 115, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade quanto ao investigado Jader Fontenelle Barbalho, apenas e exclusivamente quanto aos fatos delituosos, em tese, de corrupção passiva, ocorridos nos ano de 2004 a 2012, com consumação instantânea, ressalvando dessa declaração a que precedentemente me referi os hipotéticos atos de lavagem de capitais na modalidade ocultação, caso venham a ser descobertos pelas autoridades no curso da investigação.



    No mais, defiro dilação, concedendo à Polícia Federal o prazo de 60 (sessenta) dias para o implemento das diligências. Cumpram-se todas as determinações com a necessária diligência e prioridade. 



    Anote-se. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente